Tribunal: STF
Processo: ARE 1538855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DO SURSIS PENAL. DIREITO DE DISPONIBILIDADE DO EXECUTADO. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Deveras, a vítima colacionou em inquérito policial uma série de fotografias sobre lesões corporais pretéritas, todavia, a individualização das condutas supostamente praticadas pelo apelante não foi realizada em juízo. Pontilhe-se que os elementos subjetivos perante a autoridade policial não podem ser utilizados para fundamentar a resolução judicial, por não estarem amparados no contraditório e na ampla defesa, motivo porque deveriam ter sido olvidados no reparto. 2. Sem espeque legal, a jurisprudência e a doutrina apresentam hipóteses para se chegar ao resultado da pena. Ainda que a maneira aplicada no caso concreto tenha lastro jurisprudencial, existe método menos prejudicial ao apelante – 1/8 sobre a pena mínima em abstrato –, o qual deve ser usado, vez que o silêncio do legislador não autoriza interpretação diversa da mais benéfica ao réu, sob pena de se desrespeitar ideias centrais do Direito Penal, v.g. interpretação restritiva quando prejudicial ao réu e extensiva quando a ele for favorável. 3. Deveras, há desproporcionalidade na concessão da benesse do sursis (art. 77, do CP), porquanto seu prazo mínimo de duração de dois anos, será bem superior ao quantum da pena de curta duração cominada ao apelante. Ademais, se o acusado der causa à revogação do benefício terá que cumprir a pena originariamente imposta. Todavia, deve-se ponderar, por exemplo, que o apelante prefira cumprir o sursis por 02 anos, em vez de recolher-se à Casa do Albergado, ou ainda, que ser submetido a eventual monitoramento por tornozeleira eletrônica, por exemplo. Nesse sentido, não se pode retirar do apelante o direito em escolher entre o cumprimento de um instituto ou de outro. Inclusive, por se lhe ser facultado o direito de recusar a suspensão, em audiência admonitória, a depender as medidas que lhe são impostas pelo juízo da execução penal. Assim, deve-se reconhecer o direito de optar pela suspensão condicional da pena. 4. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Na hipótese, não houve a instrução específica, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA, GARANTIDO O SURSIS PENAL E AFASTADA A INDENIZAÇÃO. - (e-doc. 24, p. 13/14)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 97 da Constituição Federal (e-doc. 36).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ser provido.



    5. Quanto à alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, não há que se falar, diante do caso concreto, em afastamento, por declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade, da disposição contida no art. 387, IV, do CPP. Constata-se, isto sim, somente uma interpretação da regra legal no sentido de que o pedido de indenização deveria ser deduzido de modo a submeter-se ao contraditório. Veja-se o trecho do acórdão recorrido:



    III. Pleito de redução de indenização



     A defesa pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização. Todavia, de ofício, o afastarei, pelos motivos que seguem. 



    Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida. 



    O egrégio Tribunal de Justiça gaúcho concluiu pela inaplicabilidade do dispositivo em referência e tem como julgado paradigma, leade case, a Apelação Crime N. 70028247369-2009, do que se destacam alguns fragmentos do voto de seu e. Relator:



    Na linha da sentença, também entendo descabida a fixação da reparação mínima aos familiares da vítima do latrocínio. Pouco importa que o art. 91 do CP preveja o efeito de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado com o crime. Tal efeito sempre existiu e será aplicável ao caso presente, sem qualquer modificação. Discute-se, apenas, é se poderia ser dispensado o caminho que antes era percorrido com a liquidação da sentença penal condenatória no juízo cível, tudo em decorrência da nova redação do art. 387 do CPP. E o argumento da colega singular é definitivo: não se estabeleceu o contraditório sobre este aspecto, nos moldes em que antes isso ocorria na ação de liquidação. E o contraditório, para além de qualquer reforma subalterna, é exigência constitucional. Descabida, portanto, a açodada manifestação judicial sobre a matéria, não debatida.



     Nada obstante, em se tratando de norma de caráter material – não se trata de simples disposição que regula a formatação da sentença penal, mas sim de comando decisório agregado ao conteúdo da sentença penal: o réu restará condenado a pagar dano já liquidado, o que antes se buscava em ação autônoma –, é defesa a sua aplicação retroativa in pejus aos crimes anteriores à vigência da lei (CP, art. 2.º), como ocorreria no caso de atendimento do pleito ministerial.



     Ademais, não posso deixar de registrar o desconforto com a inovação legislativa, primeiro pela impropriedade de se discutir a liquidação do dano no bojo do processo penal – aqui, certamente, o contraditório e os meios de provas se concentram sobre a inocência ou culpa do agente, e não sobre valores a pagar –, e, segundo, pela inutilidade da disposição, já que a “liquidação penal” não dispensa a posterior “liquidação cível complementar” dos prejuízos remanescentes, donde só restam três hipóteses: ou o juiz penal liquidará os prejuízos em excesso, gerando indevido enriquecimento à parte beneficiada, longe do contraditório esperado; ou o juiz penal liquidará os prejuízos “a menor”, quando então a parte beneficiada, ainda assim, terá que recorrer ao juízo cível para buscar a liquidação do remanescente (neste caso, a mudança do CPP não evita trabalho algum: apenas gera retrabalho); e, como última hipótese, pode o juiz penal liquidar o prejuízo na justa medida, porém muito se duvida que isto ocorra quando não há pretensão deduzida, contestação de pedido e ampla produção probatória a respeito (o pedido veiculado é o de simples condenação, formulado pelo Ministério Público, e, mesmo que este deduza pretensão indenizatória conjuntamente com a sua inicial, não há garantia de que tal pretensão irá coincidir com aquela da parte ofendida, a legitimada para pleitear a liquidação complementar no cível). 



    O viés hermenêutico é consentâneo com outro princípio. 



    Sem veio de perplexidade. 



    O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur.



     Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito.



    Ademais, veja-se que o pedido angular de condenação na reparação dos danos ainda que se fizesse formular com referência ao montante dos danos, o que de fato não ocorreu, não podem ser objeto de conjectura judicial, deverá vir acompanhado de fundamentos, para que se identifique referencial em relação ao qual se delimitassem os aspectos que definem o an debeatur e o quantum debeatur. 



    Sendo assim, sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido. 



    O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência. 



    O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional. - (edoc. 24, p. 10/11)



    6. Nada obstante, considerada a fundamentação do acórdão recorrido e o quanto então demarcado nos autos, bem assim o escopo que se extrai da irresignação do recorrente com a interpretação dada à norma com enfoque no princípio constitucional do contraditório, cabe conferir ao caso tratado a correta qualificação jurídico-constitucional, conforme já se pronunciou a respeito este Supremo Tribunal Federal. Ademais, sem que se faça necessário o reexame fático-probatório, razão pela qual não se aplica à hipótese, como assentou o primeiro juízo de admissibilidade recursal, a Súmula 279/STF.



    7. Com efeito, pontuo que a essência da controvérsia aqui apresentada — condenação ao valor mínimo por danos morais no contexto de violência doméstica contra a mulher — já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 



    (ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 



    8. Além disso, cabe apontar que, no presente caso, a indenização por dano moral foi deduzida desde a denúncia (e-doc., 3, p. 3), portanto, sendo em tese submetida, desde logo, ao contraditório e ampla defesa, e consequentemente assim, com todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer o valor fixado a título de indenização por danos morais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator